Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-16.1998.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PROCURAÇÃO. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA OITIVA EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal (ID 77954113). A defesa argui nulidade pelo suposto uso indevido de procuração destinada apenas ao Habeas Corpus; requer a reabertura da instrução com base em alegada prova nova (boletim de ocorrência referente a ameaça praticada por terceira pessoa); pleiteia a impronúncia e, subsidiariamente, a suspensão do mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela utilização de procuração destinada ao Habeas Corpus, supostamente sem ciência do acusado; (ii) estabelecer se é cabível reabrir a instrução para oitiva de testemunhas não arroladas oportunamente, sob fundamento de prova nova; (iii) determinar se existem indícios suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se comparecimento espontâneo, pois o acusado outorgou procuração recente, seu advogado atuou ativamente nos autos, e há demonstração inequívoca de ciência da ação penal, o que afasta nulidade por ausência de citação, à luz do art. 570 do CPP e da jurisprudência aplicada (ID 247264926; acórdão 1910602) .
4. A nulidade é afastada pelo princípio pas de nullité sans grief, pois não há demonstração de prejuízo efetivo, conforme expressamente destacado na decisão reproduzida nos autos (ID 247264926) .
5. A reabertura da instrução é indeferida, porque a defesa não arrolou as testemunhas no prazo legal, operando-se a preclusão; além disso, a prova apresentada não constitui álibi do acusado, mas mera tentativa de ampliar suspeitas sobre terceiros, o que não justifica a dilação probatória nesta fase (ID 251724815).
6. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme art. 413, § 1o, do CPP, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. A jurisprudência citada confirma esse entendimento, inclusive precedentes do STJ (AgRg no HC n. 861.835/SC) e deste Tribunal (Acórdão n. 1837830).
7. Há prova da materialidade por boletim de ocorrência, laudo cadavérico, laudo do local e demais provas constantes dos autos (IDs 47257169, 47257165, 50868918).
8. Há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos coerentes da testemunha ocular, que descreve a dinâmica do crime, identifica o recorrente fugindo do local e relata histórico de violência doméstica.
9. As qualificadoras devem ser mantidas, pois não são manifestamente improcedentes e a exclusão implicaria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
10. Não há fundamento para suspender o mandado de prisão, pois persistem os motivos da prisão preventiva, especialmente a evasão do réu por mais de 25 (vinte e cinco) anos, havendo risco concreto à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.